Tribunal: TJPA
Processo: 0814525-84.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814525-84.2023.8.14.0000

PACIENTE: FREDISON LUIZ MAURICIO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CACHOEIRA DO ARARI-PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO AO POSTULADO DA CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal” (AgRg no HC n. 658.317/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 30/6/2021), como se deu na espécie.

2. Em complemento, não descabe ressair que a jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça se encaminha no sentido da “permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal” (AgRg no RHC n. 154.534/CE, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, , DJe de 15/2/2022).

3.
In casu
, a expedição de alvará de soltura clausulado em favor do coacto durante a instrução processual foi motivada por falha do aparato judiciário que resultou na necessidade de redesignação de audiência de instrução e julgamento, de modo que inexiste malferimento ao postulado da contemporaneidade no caso em apreço, vez que os fundamentos originalmente empregados para substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas foram superados com a prolação da sentença condenatória.

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 05/12/2023 a 07/12/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 07 de dezembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
FREDISON LUIZ MAURÍCIO NASCIMENTO
em decorrência de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA nos autos da ação penal n. 0001404-62.2018.8.14.0011. Na origem, o paciente foi condenado pela prática do crime encartado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (
tráfico de drogas
), tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade, mesmo estando solto à época da prolação da sentença condenatória.

Em razões de direito, a impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a existência de constrangimento ilegal decorrente do ato judicial impugnado sob o argumento de inidoneidade da fundamentação do decreto constritivo, diante da ausência de concretude e contemporaneidade da motivação nele expendida, requerendo, liminarmente e no mérito, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, a fim de que aguarde solto o processamento do recurso defensivo.

A liminar foi indeferida em virtude ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 16058999.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 16168913).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 16221193).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que foi negado ao coacto o direito de recorrer em liberdade em sentença condenatória. Alega-se, ainda, que a segregação preventiva foi decretada com base em fundamentação inidônea, em violação ao postulado da contemporaneidade, circunstância que ensejaria a revogação da custódia, notadamente considerando que o paciente permaneceu em liberdade provisória clausulada durante a instrução processual.

Assim equacionados os contornos deste
mandamus
, assinalo que a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública, ordem econômica
e
conveniência da instrução
ou
garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315, caput), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP – aplicável ao presente caso por intermédio do art. 387, §1º, do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a legitimidade de prisão cautelar decretada em sentença condenatória, destacando que “
a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal
.”
(
AgRg no HC n. 658.317/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 30/6/2021)
.

Assentadas essas premissas, e bem examinados os autos, verifica-se que
o paciente foi flagranteado enquanto transportava 3 (três) quilos de maconha em embarcação fluvial
, sendo certo que, ao ser descoberto, o coacto tentou fugir da embarcação, momento em que foi detido pelos policiais (vide ID n. 16053447 - Pág. 2). Conforme se dessume da sentença condenatória, todas essas circunstâncias foram devidamente sopesadas com os demais elementos probatórios da ação penal subjacente, resultando em
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação da custódia cautelar, restando consignada pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
à luz do art. 312 c/c art. 387, §1º, do CPP, a ensejar o resguardo da ordem pública, conforme fragmento reproduzido a seguir:

“Na oportunidade, verifico que há para o réu a impossibilidade de aguardar eventual julgamento de recurso em liberdade, notadamente, porque a gravidade concreta do delito praticado é de tamanha reprovabilidade e capaz de ensejar ofensa à ordem pública estabelecida, considerando se tratar de uma cidade pequena de interior, bem como a possibilidade de reiteração da prática delitiva.

A isto, soma-se que o réu tentou evadir-se a prisão em flagrante, bem como, segundo declarações nos autos, ele estava foragido da justiça no momento do delito de tráfico de entorpecentes.

Pelo exposto, o réu deve responder a eventual recurso, recolhido a prisão.” (ID n. 16053447 - Pág. 11).

Registre-se, por oportuno, que a fundamentação expendida no
decisum
está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, “
se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública
” (STF,
AgR no HC 214.226/RS
, Rela. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 23/05/2022, DJe: 25/05/2022
;
No STJ:
HC 461.800/SP
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08/10/2018,
AgRg no HC n. 730.729/SP
, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe de 30/9/2022).

Nesse espeque, não descabe ressair que a jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça se encaminha no sentido da “
permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal
” (
AgRg no RHC n. 154.534/CE
, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe de 15/2/2022).

Por derradeiro, registro que a expedição de alvará de soltura clausulado em favor do coacto durante a instrução processual foi motivada por falha do aparato judiciário que resultou na necessidade de redesignação de audiência de instrução e julgamento (vide Ação Penal n. 0001404-62.2018.8.14.0011, ID n. 67188285 - Pág. 3). Dessa forma, não vislumbro qualquer malferimento ao postulado da contemporaneidade no caso em apreço, vez que os fundamentos originalmente empregados para substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas foram superados com a prolação da sentença condenatória.

Destarte, os argumentos veiculados na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/12/2023